Tribunal: TJMT
Processo: 0020916-63.2011.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020916-63.2011.8.11.0042
APELANTE: FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Conforme consta da Certidão de Recebimento e Classificação de ID. 32474951, verifica-se que há prevenção do Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, que relatou e julgou a Apelação Criminal n° 161754/2014, interposta pelo corréu Márcio Amorim Pereira, em face da sentença proferida nos autos da ação penal n.o 17463-60.2011.811.0042, cód. 318113, da qual foi desmembrada a ação penal n.o 0020916-63.2011.8.11.0042, cód. 376098, em relação ao apelante FERNANDO TEIXEIRO DOS SANTOS, referente aos mesmos fatos delituosos (ID. 32221989, pg. 14, volume I; ID. 32225012, pg. 200, volume II).
Desse modo, em observância ao princípio do juiz natural [art. 5o, LIII, da CF/88], redistribua-se ao Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, nos termos do § 1o do art. 80 do RI/TJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.